Tribunal: TJDFT
Processo: 0736456-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736456-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA APARECIDA ALVES SANTANA BATISTA, MARCELLO ALVES SANTANA, MARCIA MACIEL SANTANA, ANDRESSA KELLEN MACIEL SANTANA, MATHEUS MACIEL ARAUJO EMBARGADO: CLEIA REJANE BATISTA DA COSTA, AMANDA MACIEL SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração com finalidade modificativa opostos pelos Agravantes CLAUDIA APARECIDA ALVES SANTANA BATISTA e outros (ID 75887836) em face de decisão proferida por esta Relatoria (ID 75697958), que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais, alega a existência de omissão em relação ao pedido de suspensão dos itens “b” e “c” da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso para sanar a omissão. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Os presentes embargos de declaração merecem acolhimento, ante a necessidade de suprir omissão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para suprir a omissão e apreciar o pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso em relação aos itens “b” e “c” da decisão recorrida, os quais transcrevo a seguir: Ante o exposto acolho parcialmente os pedidos formulados pelas partes para: (...) b) MANTER a validade da alienação da LOJA S-214. Contudo, para dirimir a controvérsia sobre o valor e assegurar a justa partilha e/ou meação, DETERMINO a realização de nova avaliação do imóvel LOJA S-214 por Oficial de Justiça Avaliador, a fim de se apurar o valor de mercado atualizado do bem, com referência à data da venda, se possível. c) Com base na avaliação, eventuais diferenças entre o valor de mercado apurado e o valor pelo qual o imóvel foi alienado, deverão ser objeto de compensação proporcional à meação da Sra. Cleia Rejane Batista da Costa e ao quinhão da herdeira Amanda Maciel Santana no momento da partilha final, observando-se os valores já depositados em juízo. (...) Extrai-se, portanto, que os Agravantes pretendem a suspensão dos efeitos da decisão que manteve a validade da alienação da loja S-214, determinou nova avaliação do bem e, com base na avaliação, a compensação proporcional. Alegam que a probabilidade do direito está configurada na ausência de partilha e estabelecimento de proporção de 50% pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília no processo n. 0728979-92.2019.8.07.0001, enquanto o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo é evidenciado pela oneração dos Agravantes e enriquecimento ilícito das Agravadas. Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, publicado no DJE: 08/05/2018). No caso, observo a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Isso porque, embora a sentença proferida no processo n. 0728979-92.2019.8.07.0001 tenha reconhecido que o apartamento n. 1.111 foi adquirido na constância da união estável com a Agravada CLEIA, não houve a mesma declaração em relação à metade da loja S-214, senão veja-se: Declaro que o réu JOSÉ MACIEL SANTANA adquiriu, em 14 de fevereiro de 2005 e 21 de julho de 2006, ou seja, na constância da união estável havida com a autora, os direitos pertinentes aos imóveis sitos no SHN quadra 02, bloco J, apartamento n.o 1.111 e loja S-214, Brasília – DF. Não demonstrada a má-fé do réu PEDRO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA quando da aquisição do imóvel sito no SHN quadra 02, bloco J, loja S-214, Brasília – DF, deixo de anular o respectivo negócio jurídico, máxime considerando que o réu JOSÉ MACIEL SANTANA ainda dispõe da cota-parte de 50% da propriedade daquele bem, não restando, assim, aniquilado o direito da autora à partilha, pelo Juízo da Família, dos direitos a ele referentes. Ou seja, o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília apenas reconheceu a propriedade do de cujus, mas não declarou expressamente que o imóvel foi adquirido durante a união estável, ao contrário do apartamento n. 1.111, sendo o direito da Agravada CLEIA à meação sobre a loja S-214 controvertido. Por outro lado, existe risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a determinação do Juízo de origem de nova avaliação do imóvel, com base na discordância da Agravada quanto ao valor originalmente obtido e, consequentemente, de compensação com os valores já depositados em juízo. É necessário evitar diligências desnecessárias, bem como a eventualidade de um julgamento de mérito quando a situação já se concretizou, com potencial prejuízo para todos os envolvidos. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a determinação de nova avaliação do imóvel LOJA S-214 e, consequentemente, a compensação de valores. Comunique-se, COM URGÊNCIA, a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se as Agravadas para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2025 14:22:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador